Tribunal: TJBA
Processo: 8120257-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120257-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: EDIVANE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CEDENTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO DAS FATURAS. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente débito de R$ 757,16, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição simples do valor cobrado, sob o fundamento de negativação indevida decorrente de suposta inexistência de contratação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o banco cedente possui legitimidade passiva após a cessão do crédito; (ii) estabelecer se houve válida contratação e utilização do cartão de crédito pela autora; (iii) determinar se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco cedente possui legitimidade passiva,
visto que
a controvérsia envolve a existência e validade do contrato supostamente celebrado com a própria instituição, que integra a cadeia de consumo e mantém interesse jurídico na demanda, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. Inc
ide o Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive sob a perspectiva do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), aplicando-se as regras protetivas às relações envolvendo instituições financeiras.

5. O contrato de cartão de crédito nº 558274196, constante do id. 99076882, págs. 5/9, contém cláusulas específicas da modalidade, opção de bandeira e data de vencimento, revelando-se instrumento contratual válido e não mera proposta.

6. A assinatura aposta no contrato não foi impugnada, tendo sido reconhecida pela própria autora, o que afasta a alegação de inexistência de vínculo jurídico.

7.
Os extratos e faturas demonstram a realização de diversas compras com utilização do cartão em estabelecimentos próximos à residência da autora, bem como o pagamento da maioria das faturas, evidenciando ciência e uso regular do crédito.

8. O pagamento reiterado das faturas é incompatível com a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação, pois revela comportamento típico de quem reconhece e assume a obrigação.

9. Comprovados a contratação válida e o inadimplemento do débito remanescente, a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando o dever de indenizar.

10. Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1
1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença Reformada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n
º
8120257-26.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
Banco Santander (Brasil) S.A.
e Apelad
a

Edivane
de
Jesus Souza
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
e dar provimento
parcial
ao recurso de apelação
para reformar a sentença primeva e reconhecer a validade da relação jurídica firmada no contrato de nº 558274196, id. 99076882, págs. 5/9, julgando improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica

e
invertendo os ônus sucumbenciais

para
condenar
a parte Autora
ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão de exigibilidade em razão da concessão do benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator